Tribunal: TJMT
Processo: 1006002-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1006002-54.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO PAN S.A
RECORRIDA: ISABEL CRISTINA DE CARVALHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por BANCO PAN S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93580479):
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU DEPÓSITO EM JUÍZO CONFORME A TABELA FIPE – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação.
(TJ-MT 10060025420218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 96892967).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, que manteve a decisão de id 88170985 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A e manteve a decisão que determinou ao agravante que comprovasse nos autos, no prazo de quinze dias, a restituição do bem à parte ré, sob pena de bloqueio do valor do bem conforme tabela FIPE, a ficar o valor à disposição da parte ré.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 513, § 1o do CPC, ao argumento de que “(...) o magistrado, após o retorno dos autos ao primeiro grau, entendeu por bem executar de ofício a sentença condenatória em desfavor do Banco Recorrente, sem qualquer manifestação da parte Recorrida (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 368 do Código Civil, sob a alegação de que esse dispositivo “(...) é claro em permitir que haja a compensação dos débitos uma vez que vislumbrado que ambas as partes possuem mútuo débito, o qual já fora comprovado nos autos de origem. (...)”.
Recurso tempestivo (id 100367461) e preparado (id 100355460).
Sem contrarrazões (id 103807956).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido manteve a decisão que determinou ao agravante que comprovasse nos autos, no prazo de quinze dias, a restituição do bem à parte ré, sob pena de bloqueio do valor do bem conforme tabela FIPE.
In casu, a alegada violação ao artigo 368 do Código Civil está amparada na assertiva de que é possível a compensação de débitos na espécie, já que as partes possuem débitos entre si.
Nesse contexto, a parte recorrente aduz que “(...) "em que pese a Ação ter sido julgada extinta com ordem de pagamento emanado em desfavor do Recorrente, é de se verificar que não há impedimento à cobrança do valor que é devido ao Recorrido, tampouco afirmar que tal ocorrência estaria, entrelinhas, garantindo a procedência da Ação original, mas sim a pura e simplesmente aplicação da letra da lei ao caso em tela (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Quanto à compensação, não é possível visto que a alienação extrajudicial não foi eficaz devido a extinção do feito. E a concessão nos moldes postulados, significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão, pois o objetivo de satisfazer o débito (ou parte dele) seria atingido. (...)”. (g.n)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça